Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. LEI 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE LEGAL. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. FORÇA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. INCIDÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO JURISPRUDENCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. REPARAÇÃO DO DANO. INVIABILIDADE. VALOR JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei no. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes.
2. A responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial.
3. Na condição de único responsável pela gerência e administração da empresa, recai sobre o réu a responsabilidade pelas transações empresariais, incumbindo-lhe o dever precípuo de comunicar as vendas ultimadas com o envio das respectivas notas fiscais. Incorre na prática delitiva tributária o empresário individual que, com consciência e vontade, suprime o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, mediante as condutas de fraudar a fiscalização tributária ao omitir operações tributáveis em livros exigidos em lei.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime contra a ordem tributária, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, incisos III e VII), devendo ser mantida a condenação.
5. Deve incidir a majorante do art. 12, inciso, I, da Lei no 8.137/90 quando demonstrado que o dano à coletividade, consubstanciado no expressivo valor do tributo sonegado, atende ao critério objetivo jurisprudencial firmado pelo STJ no REsp 1849120/SC.
6. Se o expressivo dano ao erário, caracterizado pelo valor vultuoso de tributo sonegado, já for utilizado para amparar a aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, inciso, I, da Lei no 8.137/90, resta inviável a utilização de tal fundamento também na primeira fase da dosimetria, como forma de negativar das consequências do crime, sob pena de bis in idem.
7. Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando tal circunstância se confunde com o objeto da própria ação penal, cujo valor já se encontra inscrito em Dívida Ativa com o devido ajuizamento da execução fiscal.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.